Tribunal: TJES
Processo: 5021615-84.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021615-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto por ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO contra decisão que, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 12467851), ao reconhecer a inexistência de repercussão geral e de ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento na alegada violação ao art. 37, §6º, da Constituição Federal, sob o argumento de omissão estatal na conservação de vias públicas, e na suposta utilização indevida de evento climático (chuva) como excludente de responsabilidade. Discussão sobre a existência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade.
4. A Agravante sustenta que a controvérsia possui alta relevância social, econômica e jurídica, e que a responsabilidade objetiva do Estado por omissão não foi adequadamente examinada à luz do art. 37, §6º, da CF/88.
5. Todavia, verifica-se que a matéria discutida não ultrapassa os limites de interesse subjetivo das partes, não configurando repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §2º, do CPC.
6. Além disso, não se vislumbra violação direta e frontal ao texto constitucional, mas sim discussão infraconstitucional quanto à análise probatória e aplicação de legislação ordinária, o que afasta a admissibilidade do recurso.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que causas oriundas dos Juizados Especiais demandam demonstração específica e consistente da repercussão geral e do prequestionamento da matéria constitucional, o que não foi observado no presente caso.
8. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou afronta direta à Constituição.

IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, §2º, e 1.030, I, “a”, do CPC.
10. Condeno a Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, caso a decisão seja unânime.

Dispositivos citados: Constituição Federal, arts. 5º, LIV e LV; 37, §6º; 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, §§2º e 4º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF – AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5021615-84.2023.8.08.0024

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto por ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO contra decisão que, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 12467851), ao reconhecer a inexistência de repercussão geral e de ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento na alegada violação ao art. 37, §6º, da Constituição Federal, sob o argumento de omissão estatal na conservação de vias públicas, e na suposta utilização indevida de evento climático (chuva) como excludente de responsabilidade. Discussão sobre a existência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade.
4. A Agravante sustenta que a controvérsia possui alta relevância social, econômica e jurídica, e que a responsabilidade objetiva do Estado por omissão não foi adequadamente examinada à luz do art. 37, §6º, da CF/88.
5. Todavia, verifica-se que a matéria discutida não ultrapassa os limites de interesse subjetivo das partes, não configurando repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §2º, do CPC.
6. Além disso, não se vislumbra violação direta e frontal ao texto constitucional, mas sim discussão infraconstitucional quanto à análise probatória e aplicação de legislação ordinária, o que afasta a admissibilidade do recurso.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que causas oriundas dos Juizados Especiais demandam demonstração específica e consistente da repercussão geral e do prequestionamento da matéria constitucional, o que não foi observado no presente caso.
8. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou afronta direta à Constituição.

IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, §2º, e 1.030, I, “a”, do CPC.
10. Condeno a Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, caso a decisão seja unânime.

Dispositivos citados: Constituição Federal, arts. 5º, LIV e LV; 37, §6º; 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, §§2º e 4º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF – AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/05/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO

contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto (ID 12467851).

Em suas razões (ID 14025563), a Agravante alega que a controvérsia trata de questão de alta relevância social, econômica e jurídica, consistente na responsabilidade objetiva do Estado por omissão na conservação de vias públicas, matéria esta que transcende os interesses subjetivos das partes, afetando diretamente milhares de cidadãos que utilizam vias públicas sob a manutenção do poder público. Defende, portanto, a existência de repercussão geral e de prequestionamento. Aduz que houve violação ao texto constitucional, uma vez que a utilização da chuva como excludente de responsabilidade ignora a omissão do Estado na manutenção da via, o que viola o art. 37, §6º da CF/88.

Ao final, defende que o Recurso Extraordinário interposto não busca reexame de prova, mas sim a análise da violação dos dispositivos legais insculpidos nos arts. 5º, LIV e LV; art. 37, §6º, todos da Constituição Federal, que preveem, respectivamente, devido processo legal, contraditório e a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado ao ID 14164388.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Agravo interposto, vez que tempestivo e é cabível contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da falta de repercussão geral, por previsão do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil. Verifico também que estão preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Todavia, em detida análise do que foi argumentado, entendo que o presente Agravo em questão NÃO merece provimento.

Inicialmente, cumpre salientar que os recursos extraordinários apenas serão admitidos e apreciados quando as matérias constitucionais submetidas à análise se revelarem indispensáveis e relevantes, incumbindo ao recorrente, na petição de interposição, expor de forma fundamentada a repercussão geral, evidenciando a presença de relevante interesse público na resolução das questões constitucionais debatidas, o qual deve ultrapassar a mera tutela de interesses individuais e específicos.

No presente caso, não se vislumbra a existência de repercussão geral ou de violação às normas constitucionais, estando devidamente fundamentada a decisão guerreada.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA . RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/1995. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 . 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art . 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3 . As lides submetidas aos Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 (I) são historicamente conhecidas como “pequenas causas”, logo exibem diminuta repercussão social, política ou econômica e (II) raramente são dirimidas pela aplicação direta de dispositivos constitucionais, predominando a incidência do Código Civil e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4 . Em razão desses fatores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame de três temas de repercussão geral (797, 798 e 800), definiu que os recursos extraordinários interpostos nessas ações só podem ser admitidos se o recorrente (a) demonstrar cabalmente a existência de matéria constitucional explicitamente prequestionada e (b) fundamentar pormenorizadamente a relevância transcendental da questão. 5. Não atendidas ambas as exigências, deve-se negar seguimento ao recurso com base no art. 1 .030, I, a do Código de Processo Civil de 2015. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1143273 MG - MINAS GERAIS 0002253-87 .2018.8.13.0261, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/05/2019, Primeira Turma)

Dessa forma, por qualquer ângulo que examine a questão, não há razões que justifiquem a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos exigidos pelo art. 102, III, alínea “a”, da Constituição, seja por não existir matéria de significativo teor público apta a remeter a repercussão geral, seja por subsistir ofensa frontal à constituição.

Inexistentes, portanto, os requisitos necessários para admissão do Recurso.

DISPOSITIVO

Em razão disso,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, mas lhe
NEGO provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.

Caso o recurso seja rejeitado à unanimidade, condena-se a Agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)